Tribunal: TJPA
Processo: 0846750-30.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846750-30.2023.8.14.0301

APELANTE: OSLEY MARIA ROCHA RODRIGUES, ESTER MARTINELLI, RENATA DAMASCENO MOURA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A, SPE SINTESE SANTIAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA E/OU EVIDÊNCIA .
ATRASO INJUSTIFICADO NA BAIXA DE HIPOTECA. BAIXA SOMENTE NO CURSO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO PELA BAIXA DA HIPOTECA. AMBOS DERAM CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDARIA NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.

JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CORRETA. CASO QUE SE ENQUADRA NA REGRA SUBSIDIÁRIA DISPOSTA NO ART. 85, § 8º. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.I-
-
Uma vez que os dois réus possuem responsabilidade solidária pela baixa da hipoteca e não realizaram a retirada do gravame no tempo correto, ambos deram causa à propositura da ação, devendo ser condenados solidariamente e proporcionalmente nos ônus de sucumbência.
II-
É possível verificar que o Juízo Singular fixou os honorários no valor do proveito econômico obtido pela parte autora, com fundamento no art. 85 e seguintes do CPC e no princípio da causalidade, o que no meu entendimento não merece reforma, posto que, o caso dos autos se enquadra exatamente em uma das exceções mencionadas pelo CPC, que permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o valor da causa for muito baixo.
III
-
o objetivo das
astreintes
é de compelir a parte ao cumprimento da obrigação determinada, sua incidência somente ocorre caso haja o efetivo descumprimento da ordem judicial, evitando que a parte se beneficie de sua negligência e a outra seja prejudicada;

IV-
Ante o exposto, conheço do recurso, e dou-lhe parcial provimento, apenas para que os réus/apelados respondam solidariamente e proporcionalmente às verbas de sucumbência, nos termos fixados na decisão atacada, mantendo nos demais termos a sentença.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta
RENATA DAMASCENO MOURA e outros
, contra sentença, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA E/OU EVIDÊNCIA

proposta em desfavor de

SPE SINTESE SANTIAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA E

BANCO BRADESCO S/A.

.

Alegam as partes autoras, na inicial, que adquiriram unidades imobiliárias do empreendimento Águas de Março Residence, situado nesta cidade na Avenida Almirante barroso, 244, Marco, CEP 66093- 02. Todavia, em que pese terem quitado integralmente o preço ajustado, o Banco Réu insiste em negar a baixa da hipoteca que onera os imóveis, em razão de financiamento entabulado com a empresa construtora do empreendimento.

Afirma que essa negativa do Réu impede a regularização da propriedade dos autores perante o Cartório de Registro de Imóveis, assim como a negociação do bem a terceiros, razão pela qual, requereram a liberação das hipotecas e condenação da ré em pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios.

O magistrado determinou a emenda da inicial, para que o devedor hipotecário também integre o polo passivo da demanda, pois se trata de litisconsórcio necessário.

Na decisão de antecipação de tutela, o juiz determinou a baixa imediata da hipoteca.

BANCO BRADESCO S/A.
apresentou contestação em ID

Num. 22948702

SPE SINTESE SANTIAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
, apresentou contestação em ID
Num. 22948717.

Réplica ID Num. 22948723

A sentença proferida foi nos seguintes termos:

“Ante o exposto, confirmo a decisão liminar anteriormente concedida para, diante do pagamento da integralidade do preço, para determinar a desconstituição da hipoteca incidente sobre os imóveis indicados na petição inicial, ou seja, sobre as unidades 1601, 1602, 706 e 306 integrantes do empreendimento denominado Águas de Março Residence, consequentemente, deve o banco réu providenciar o documento de liberação das hipotecas que oneram os apartamentos no prazo de 15 (quinze dias), para que a segunda ré providencie o levantamento dos gravames, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Proceda-se a correção do valor atribuído à causa. Condeno, ainda, a promitente vendedora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pela parte autora, com fundamento no art. 85 e seguintes do CPC e no princípio da causalidade, já que não procedeu a outorga da escritura pública em favor dos autores mesmo após a quitação do preço dando causa ao ajuizamento da presente ação.”

Inconformados, os autores opuserem embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Em apelação,
RENATA DAMASCENO MOURA e outros
requerem a reforma tão somente no que se refere a condenação em custas e honorários advocatícios, tendo em vista que o próprio MM. Juízo a quo reconheceu a responsabilidade tanto da instituição financeira como da promitente vendedora pela ilegal manutenção das hipotecas nos imóveis adquiridos pelos apelantes, porém,
d
e forma absolutamente equivocada, ao proferir sentença, o Juízo de piso acabou por condenar apenas a promitente vendedora, ou seja, a construtora do empreendimento, ao pagamento da verba de sucumbência.

Afirma que o objeto do processo se cinge unicamente à baixa do gravame que onerava os imóveis dos apelantes, cuja responsabilidade é de ambos os réus, tanto é verdade que, nos termos da decisão liminar proferida nos autos (Id 97915232), coube ao banco recorrido disponibilizar a documentação apta a cancelar o gravame perante o registro imobiliário. Ademais, a alegação de que a construtora não teria quitado a dívida com o banco não faz o menor sentido.

Aduz ainda, a necessidade de que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados com base no valor da causa, e não no proveito econômico da demanda.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença ora impugnada, a fim de que ambos os réus sejam condenados solidariamente ao pagamento dos honorários de sucumbência, bem como para que a verba honorária seja arbitrada com base no valor da causa. Ainda, seja também reformada a sentença relativa aos embargos de declaração, excluindo a condenação dos apelantes ao pagamento de multa.

É o relatório. À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Em síntese, o processo ora em análise busca resolver a questão das custas processuais e honorários advocatícios, bem como da multa aplicada ao réu/apelante.

CUSTAS PROCESSUIAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS:

Quanto aos ônus de sucumbência, necessário mencionar o artigo 87 do Código de Processo Civil, a saber:

“Art. 87 . Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. § 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput. § 2º Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.

De fato, a sentença nada dispôs sobre a solidariedade na condenação atinente às verbas de sucumbência, razão pela qual entendo que devem os réus/apelados responderem proporcionalmente, nos termos expressamente fixados na decisão recorrida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA BAIXA DE HIPOTECA – BAIXA SOMENTE NO CURSO DA AÇÃO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO PELA BAIXA DA HIPOTECA - PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1-
Existe responsabilidade solidária da construtora e da instituição financeira pela baixa da hipoteca, uma vez que era atribuição de ambas o cancelamento do gravame.

2-
Uma vez que os dois réus possuem responsabilidade solidária pela baixa da hipoteca e não realizaram a retirada do gravame no tempo correto, ambos deram causa à propositura da ação, devendo ser condenados solidariamente nos ônus de sucumbência.

3-
O percentual arbitrado de honorários sucumbenciais, no montante de 10% (dez por cento) do valor da causa, correspondeu aos parâmetros do art. 85, § 2º do CPC, devendo ser mantido.

4-
Recurso conhecido e provido em parte, apenas para reconhecer a responsabilidade solidária dos réus quanto aos ônus de sucumbência, mantidos os honorários advocatícios em 10% (Dez por cento) sobre o valor da causa.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821147-91.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024 )

No que se refere
os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados com base no valor da causa, e não no proveito econômico da demanda, importante observar-se que se encontra pacífico o entendimento de que o § 2º do referido art. 85 do CPC/2015 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. O § 8º do art. 85 do CPC/2015, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, é possível verificar que o Juízo Singular fixou os honorários no valor do proveito econômico obtido pela parte autora, com fundamento no art. 85 e seguintes do CPC e no princípio da causalidade, o que no meu entendimento não merece reforma, posto que, o caso dos autos se enquadra exatamente em uma das exceções mencionadas acima, eis que o

valor da causa é muito baixo.

ASTREINTES:

Com efeito, observa-se que a multa aplicada se deve unicamente à demora do apelante em cumprir a decisão, prática que há muito vem sendo reprovada no âmbito dos Tribunais de Justiça:

ASTREINTES – Multa cominatória fixada pelo D. Juízo a quo em caso de descumprimento da decisão que determinou a
baixa
do
gravame
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 – Inconformismo do réu – Parcial cabimento – Multa cominatória fixada em caso de descumprimento da medida – Possibilidade – Penalidade que visa à garantia da eficácia da determinação judicial – Embora o valor da multa não se mostre excessivo, revela-se razoável o estabelecimento de limite para a incidência da penalidade (R$ 20.000,00) – Ausência de justificativa concreta para dilação do prazo fixado para cumprimento da decisão, que não se revela irrisório – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21470202420248260000 São Paulo, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 01/07/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
BAIXA
DE GRAVAME DA
HIPOTECA
. O MAGISTRADO CONCEDEU A TUTELA DETERMINANDO A
BAIXA
DO GRAVAME NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REIAS) DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. TERMO DE QUITAÇÃO DO IMÓVEL PRESENTE NOS AUTOS. PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. OS AGRAVADOS PAGARAM PELO IMÓVEL E ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO HOUVE A
BAIXA
DO GRAVAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(4151604, 4151604, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-13, Publicado em 2020-12-10) (grifei)

Com efeito, sabe-se que o objetivo das
astreintes
é de compelir a parte ao cumprimento da obrigação determinada, sua incidência somente ocorre caso haja o efetivo descumprimento da ordem judicial, evitando que a parte se beneficie de sua negligência e a outra seja prejudicada.

Assim, considerando que nada impede que o juízo ‘a quo’ arbitre multa diária, no intuito de compelir o cumprimento da obrigação ali definida, sendo certo que sua incidência só será verificada a partir de constatado o efetivo descumprimento, entendo pela impossibilidade de sua exclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso, e dou-lhe parcial provimento, apenas para que os réus/apelados respondam solidariamente e proporcionalmente às verbas de sucumbência, nos termos fixados na decisão atacada, mantendo nos demais termos a sentença.

É o voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2025